Tribunal: TJSP
Processo: 2139445-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Recurso interposto em face da decisão que indeferiu a tutela antecipada de urgência que visava a suspensão dos descontos do empréstimo em conta corrente. Ação principal julgada procedente. Perda de objeto recursal. Aplicação do disposto nos artigos 932, III, do CPC. Recurso prejudicado.